Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008100-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO FEDRIZZI - CPF: 460.990.001-78 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL –
MANDAMUS
QUE COMBATE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – POSSIBILIDADE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N. 24/1975 – UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM – COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA – ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O ajuizamento do Mandado de Segurança ocorreu contra ato normativo de efeitos concretos, apto a gerar imediata lesão ao direito do Impetrante, a partir de sua vigência.

2. Nos termos da Lei Complementar n. 24/1975, as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

3. O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.

4. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual N. 1.353/2012, pois, restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

5. Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Marcus Augusto Fedrizzi contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito e pela Gerente de Controle Informatizado de Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida,

para
declarar
a desconstituição integral do lançamento realizado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1068027-5, com o consequente cancelamento do lançamento no valor de R$ 31.581,56 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), referente ao ICMS-DIFAL, por tratar-se de operação com redução da base de cálculo, nos termos do Convênio 52/1991.

Inconformado, o apelante defende a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, sob a alegação de que a questão é complexa.

Segue sustentando,
que inexiste qualquer ato violador ao direito líquido e certo do impetrante, principalmente no que diz respeito à exigência do diferencial de alíquota realizado nas operações interestaduais na aquisição de máquinas agrícolas, no percentual de 5,6%, haja vista ser o valor da alíquota interna, e o diferencial de alíquota não pode ser inferior à carga fixada para as operações internas.

Firme no seu propósito, alega que as mudanças insertas no Decreto n. 1.353/12, se deram nos exatos termos do Convênio n. 52/91 CONFAZ, e as regras estabelecidas pontualmente pelo ente estatal visam garantir o equilíbrio econômico e fiscal dessa Unidade Federada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

A parte apelada, apresentou contrarrazões (id. 169987363), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone (id. 173667660), opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Marcus Augusto Fedrizzi contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito e pela Gerente de Controle Informatizado de Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida,

para
declarar
a desconstituição integral do lançamento realizado no Termo de Apreensão e Depósito n. 1068027-5, com o consequente cancelamento do lançamento no valor de R$ 31.581,56 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), referente ao ICMS-DIFAL, por tratar-se de operação com redução da base de cálculo, nos termos do Convênio 52/1991
(id. 169987356).

Cinge-se dos autos, que o impetrante é produtor rural, tendo como atividade principal a criação de gado bovino para corte, tendo adquirido maquinários agrícolas no montante de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), devendo o recolhimento do ICMS-FIFAL, correspondente a 1,5%, nos termos do Convênio 52/91, cujo importe foi devidamente recolhido, contudo, a Fazenda Estadual lavrou o
Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1068027-5, com lançamento no valor de R$ 31.581,56 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), afeto a diferença de ICMS e multa, desconsiderando o convênio em questão e o seu benefício fiscal,
violando direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinada à autoridade coatora que proceda com o cancelamento do lançamento tributário objeto dos autos, referente ao ICMS Diferencial de Alíquota, por tratar-se de operação com redução da base de cálculo, corresponde a 1,5%, nos termos do Convênio 52/1991.

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a concessão da segurança para que seja determinando o cancelamento do lançamento tributário objeto dos autos, referente ao ICMS Diferencial de Alíquota, por tratar-se de operação com redução da base de cálculo, corresponde a 1,5%, nos termos do Convênio 52/1991.

Analisando detidamente o escorço fático e a malha documental acostada ao bojo dos autos, mais precisamente pelo documento acostado ao ID n°. 1411947 e seguintes, entendo como demonstrados os requisitos necessários para autorizar a concessão da segurança.

In casu
, verifica-se que o impetrante é produtor rural e nesta qualidade adquiriu,
na data de 01/07/2013
, silo secador de grão para ser implementado na sua atividade agrícola, sendo certo que a mercadoria em si será incorporada ao seu ativo imobilizado.

Nesse ínterim, cabe ressaltar que a operação em testilho encontra-se abarcada pela redução da base de cálculo, em decorrência do disposto pelo Convênio ICMS n. 52, de 26 de setembro de 1991.

A propósito, referido Convênio fora celebrado no âmbito do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, a qual introduziu a sistemática de redução de base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e
implementos agrícolas
taxativamente previstos nos Anexos I e II do Convênio, de forma que fosse a carga tributária equivalente aos percentuais ali encontrados
.

De início, destaco as Cláusulas 1a e 2a, do Convênio ICMS 51/92,
in verbis
:

“
Cláusula primeira
– Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais arrolados no Anexo I deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:

I – nas operações interestaduais.”

“
Cláusula segunda
– Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:

I – nas operações interestaduais.”

Da leitura acima exposta, verifica-se que a base de cálculo do ICMS ficará reduzida nas operações com máquinas pelo simples fato de estarem arroladas nos Anexos I e II.

Noutra baila, ressalta-se que este Convênio foi devidamente recepcionado e incluído no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, conforme disposto expressamente no art. 4o e parágrafos do Anexo VIII, com as alterações propostas pelos Decretos no 1.353/2012 e no 1.944/2013, senão vejamos:

“
Art. 4o
–
Fica reduzida a base de cálculo do ICMS incidente nas operações
com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, ou
com máquinas e implementos agrícolas, arrolados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91
, de forma que corresponda aos percentuais do valor da operação a seguir indicados: (Convênio ICMS 52/91, e alterações – efeitos a partir de 1° de outubro de 2013)

I – nas operações interestaduais à alíquota de 12% (doze por cento):

a) 73,34% (setenta e três inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) para as operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais;

b) 58,34% (cinquenta e oito inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) para as operações com máquinas e implementos agrícolas;

II – nas operações interestaduais à alíquota de 17% (dezessete por cento) e nas operações internas:

a) 51,77% (cinquenta e um inteiros e setenta e sete centésimos por cento) para as operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais; e

b) 32,95% (trinta e dois inteiros e noventa e cinco centésimos por cento) para as operações com máquinas e implementos agrícolas
.

(omissis)

§3°-B
– Exclusivamente nas operações internas em que se destinarem máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II do Convênio ICMS 52/91 a estabelecimento agropecuário, pertencente a pessoa física ou a pessoa jurídica, localizado no território mato-grossense, a base de cálculo prevista na alínea b do inciso II do caput deste artigo fica reduzida a 14,71% (catorze inteiros e setenta e um centésimos por cento) do valor da operação, de forma que o valor do ICMS incidente corresponderá a 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) do valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva operação, desde que atendidas as condições fixadas no § 3°-D deste artigo. (cf. art. 2° da Lei n° 7.925/2003 – efeitos a partir de 1° de outubro de 2013)

§3°-C
– Em relação às aquisições interestaduais de máquinas e implementos agrícolas relacionados no Anexo II do Convênio ICMS 52/91, efetuadas por estabelecimento agropecuário, pertencente a pessoa física ou a pessoa jurídica, o diferencial de alíquotas devido ao Estado de Mato Grosso, nos termos do inciso XIII do artigo 2° das disposições permanentes, corresponderá a 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento) do valor total da Nota Fiscal que acobertar a respectiva aquisição, desde que atendidas as condições fixadas no § 4° deste artigo. (cf. art. 2° da Lei n° 7.925/2003 – efeitos a partir de 1° de outubro de 2013)”
.

Analisando os dispositivos acima transcritos, bem como documentos colacionados pelo impetrante, verifico que o maquinário (Silo Secador de Grão) adquirido pelo impetrante constante da Nota Fiscal n. 30126 (num. 1411597) encontra amparo no Anexo II do Convênio n. 52/1991, fazendo jus, portanto, à benesse da redução da base de cálculo.

Ademais, mesmo sendo o referido maquinário adquirido já na vigência dos Decretos no 1.353/2012 e no 1.944/2013, no caso 01/07/2013, entendo que o impetrante observou integralmente o previsto no Convênio n. 52/1991 e dos dispositivos elencados pelo Anexo VIII do RICMS/MT, quando procedeu com o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS no importe 1,5%, conforme faz prova o documento colacionado (ID no. 1411642).

E isso é assim porque resta claro que as normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos Decretos no 1.353/2012 e no 1.944/2013, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio, que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio n. 52/1991, e, por conseguinte, configuram afronta à LC 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente "
serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
".

Aliás, outro não foi o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que em caso semelhante assim decidiu,
verbis
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO –
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO §8o DO ART. 34 DO ADCT – CONVÊNIO 52/91 QUE FOI RECEBIDO COM FORÇA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL (ART. 155, II, §2o, XII, "G" DA CF C/C ART. 100, IV DO CTN) – PREVISÃO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS PARA OPERAÇÕES REALIZADAS COM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS E PARTES – DECRETO ESTADUAL No 5.141/01 QUE REDUZ O ÂMBITO DA NORMA AUTORIZADORA DO BENEFÍCIO, EXCLUINDO OPERAÇÕES REALIZADAS SOMENTE COM PEÇAS E PARTES DO MAQUINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONVÊNIO QUE SOMENTE PODE SER REVOGADO OU RESTRINGIDO POR MEIO DE NORMA DE MESMO VALOR HIERÁRQUICO, QUAL SEJA, LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE DO ALUDIDO DECRETO ESTADUAL – CONTRIBUINTE QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO CONVÊNIO 52/91 – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA REDUÇÃO
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. Recurso provido. Segurança concedida”.
(TJPR – 2a C. Cível – AC – 933336-4 – Cascavel –Rel.: Pericles Bellusci de Batista Pereira – Unânime – J. 01.10.2013) (
Grifos nossos
)

Portanto, não vislumbro qualquer ressalva quanto ao objeto contido na Nota Fiscal, e, por consequência – enquadrada no Convênio n. 52/91 – não resta dúvida de que o impetrante faz jus à redução da base de cálculo do ICMS.

Ademais, não se pode olvidar que a ameaça de autuação indevida implica vulneração ao princípio constitucional do livre exercício de atividade econômica, na forma dos artigos 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Portanto, constatada a violação de direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, confirmo a liminar anteriormente deferida, e no mérito,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda com o cancelamento do lançamento tributário objeto dos autos, referente ao ICMS Diferencial de Alíquota, por tratar-se de operação com redução da base de cálculo, corresponde a 1,5%, nos termos do Convênio 52/1991, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”
(id. 169987356 – negritei).

Irresignado, o apelante defende a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, sob a alegação de que a questão é complexa.

Segue sustentando,
que inexiste qualquer ato violador ao direito líquido e certo do impetrante, principalmente no que diz respeito à exigência do diferencial de alíquota realizado nas operações interestaduais na aquisição de máquinas agrícolas, no percentual de 5,6%, haja vista ser o valor da alíquota interna, e o diferencial de alíquota não pode ser inferior à carga fixada para as operações internas.

Firme no seu propósito, alega que as mudanças insertas no Decreto n. 1.353/12, se deram nos exatos termos do Convênio n. 52/91 CONFAZ, e as regras estabelecidas pontualmente pelo ente estatal visam garantir o equilíbrio econômico e fiscal dessa Unidade Federada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1o, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43a Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu, o a
pelante aduz que o apelado busca a impugnação em tese do regime tributário em vigor, especialmente previsto pelo Decreto n. 1.353/2012, visando alcançar do Poder Judiciário os efeitos futuros.

Todavia,

ao contrário do que defende o apelante, verifica-se que o ato normativo combatido possui sim, efeitos concretos, visto que tem o condão de legitimar cobrança indevida e ilegal.

Assim, conclui-se pela possibilidade de impetração do presente
mandamus
contra o mencionado ato normativo, na medida em que este possui efeitos concretos que atingiu diretamente a sua esfera jurídica.

De sorte que não há que se classificar, como ato normativo, aquele que incide diretamente na esfera jurídica da Impetrante.

Na verdade, a jurisprudência pátria admite a impetração de ação mandamental preventiva para proteção à lesão de direito da empresa contribuinte (Impetrante), vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DE SINDICATO PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LISTA DE FILIADOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.

1. O ajuizamento do mandado de segurança ocorreu contra ato normativo de efeitos concretos, apto a gerar imediata lesão ao direito do impetrante, a partir de sua vigência, mormente porque a norma prevê a penalização do contribuinte com o indeferimento automático de seus pedidos de ressarcimento do ICMS formulados em datas anteriores.

2. O sindicato possui legitimidade para impetrar mandado de segurança de interesse de seus associados, sem que para isso tenha que apresentar a lista de seus filiados. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Preliminares rejeitadas. RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – INSTITUIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE RESSARCIMENTO DE ICMS – IMPOSIÇÃO DE NORMAS APARENTEMENTE SEM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ATO NORMATIVO – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO PLENO DESTE TRIBUNAL EM RESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE N.o 10 DO STF – SUSPENSÃO DO
JULGAMENTO
DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA AO PLENÁRIO DA CORTE. 1. Resta demonstrado que as obrigações impostas ao contribuinte, por meio da Resolução no 05/2019-GSEFAZ, especificamente no que se refere à reapresentação de pedidos de ressarcimento já formulados perante o fisco estadual, não se mostram razoáveis e proporcionais, mormente porque a norma prevê que os pedidos anteriormente protocolados serão automaticamente indeferidos. 2. Necessidade de análise da possibilidade de afastamento da incidência parcial da regra contida no artigo 2o, §§ 1o e 2o e artigo 8o, da Resolução GSEFAZ no 05/2019, razão pela qual devem ser os autos remetidos ao Pleno desta Egrégia Corte, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante n.o 10 do STF. 3. Suspensão do
julgamento
do mérito do mandado de segurança. Remessa dos autos ao Tribunal Pleno.”
(TJ-AM - MS: 40024647720198040000 AM 4002464-77.2019.8.04.0000,
Relator
: João Mauro Bessa, Data de
Julgamento
: 06/11/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 07/11/2019 – negritei).

Na hipótese dos autos, o contribuinte, ora apelado, ingressou com o
writ
com o objetivo de ter declarada a nulidade do lançamento originado do TAD n. 1068027-5, por ser esse totalmente ilegal, haja vista a alegada inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto que legitimou a citada cobrança.

Conclui-se, que o presente
writ
tem como objeto um ato coator concreto e que produziu efeitos lesivos ao Apelado, justificando-se assim, a impetração do presente Mandado de Segurança.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DESTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REJEIÇÃO – PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADDO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE (INADEQUAÇÃO DA VIA) – QUESTIONAMENTO DE FORMA ABSTRATA DE NORMAS CONTIDAS EM LEI – INEXISTÊNCIA – ATAQUE AOS EFEITOS CONCRETOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DOS INDIGITADOS REGRAMENTOS – VERBETE No 266 DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – PROTOCOLO ICMS No 21, DE 1o DE ABRIL DE 2011, E DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 312, DE 11 DE MAIO DE 2011 – ILEGALIDADE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO – CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – EFEITOS FUTUROS – NEGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juízo de primeiro grau é competente para apreciar e julgar mandado de segurança preventivo impetrado com o escopo de obter determinação para que o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda se abstenha de praticar atos de efeitos concretos com base no Procotolo no 21, CONFAZ.
"Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo CONFAZ no 21/2011, é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da impetrante, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula no 266/STF.
A forma de distribuição do pagamento do ICMS estabelecida pelo Protocolo no 21/11 do CONFAZ, e confirmado pela legislação estadual, não é compatível com o ordenamento jurídico pátrio. O Estado de origem das mercadorias é o critério espacial da regra matriz de incidência tributária da referida exação. Assim, o deslocamento da sujeição ativa para o Estado destinatário depende da alteração do texto constitucional.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal". "Questionamento dos efeitos dos dispositivos acoimados de ilegais, e não da norma em si, o que afasta a aplicação do verbete no 266 de Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b. Recurso não provido. Sentença ratificada".
(Apelação / Reexame Necessário 36266/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 6/2/2015).” [Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CARÁTER PREVENTIVO CONTRA ATOS FUTUROS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – PROTOCOLO No 21/2011 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE VENDAS À CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, DE FORMA NÃO PRESENCIAL – DECRETO ESTADUAL 312/2011 – VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE (LC 87/1996) – PRONUNCIAMENTO RECENTE DO STF, EM CASO ANÁLOGO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA APLICABILIDADE DA LEI QUE REGULAMENTA OS DITAMES DO PROTOCOLO No 21 – APREENSÃO DE MERCADORIAS – MEDIDA INJUSTIFICÁVEL – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS TERMOS.

1
– Este Tribunal tem caminhado a largos passos no sentido de firmar entendimento de que, diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo no 21/2011 da CONFAZ, é cabível a ação mandamental para proteção a lesão de direito da empresa contribuinte (impetrante), afastando-se a incidência da Súmula 266/STF, pelo que deve ser repelida a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita
.

2 - Apresenta-se equivocada a tese de que o prazo decadencial, na hipótese em julgamento, contar-se-á a partir da edição das normas tributárias. O entendimento hodierno é de que em se tratando de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva e, portanto, se renova a cada ato de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a impetração do Mandado de Segurança em razão de seu caráter preventivo.

3 - Conforme entendimento contemporâneo externado pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI no 4702/DF, julgada em 23/02/2012, eventuais perdas tributárias do Estado destino, originadas de transações comerciais eletrônicas, ou seja, não presenciais (aquisição de mercadorias via Internet, Telemarketing e Showroom), corrigidas por meio do Protocolo no 21/2011, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ sem a adesão maciça dos Estados Federativos, não justificam a violação ao ordenamento jurídico vigente, cuja alteração só pode ocorrer com a reforma fiscal.

4 – É tida como ilegal e abusiva a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual quando inexistente o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS exigida pelo Ente Público Fiscalizador, por se tratar de venda a consumidor final, não contribuinte do imposto em questão, bem como quando ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, suscetível de justificar a medida.”
(Apelação / Remessa Necessária 100637/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, publicado no DJE 22/11/2016).” [Destaquei]

Assim, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Avançando na elucidação da celeuma, o apelante insiste na legalidade do Decreto n. 1353/2012, que internalizou as alterações do Convênio 52/91, bem como na legalidade na lavratura do TAD objeto dos autos.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, visando a julgar a ação improcedente.

No caso em voga, destaca-se que o apelado é produtor rural devidamente inscrito no Cadastro do Estado de Mato Grosso, IE n. 13.278.298-7, e em julho de 2013 adquiriu maquinários agrícolas (dois silos secadores de grãos, com aeração forçada), no valor de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), de modo que ao ingressar no Estado de Mato Grosso com a mercadoria, a Fiscalização Fazendária lavrou Termo de Apreensão e Depósito n. 1068027-5, no montante de R$ 31.581,56 (trinta e um mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), sob a alegação de que o diferencial de alíquota recolhido estava menor do que o valor efetivamente devido, e que não houve observância ao disposto no Convênio 52/91, do qual o Estado de Mato Grosso fazia parte naquela oportunidade.

Com efeito, observa-se que o Convênio ICMS 52/91, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), estabelece para esses equipamentos uma carga tributária 4,1% na origem e de 5,6% no Estado de destino. A taxa de 1,5% é resultado da redução dos 5,6% e 4,1%. No entanto, o Fisco Estadual, de forma inconstitucional, passou a recusar o aproveitamento de crédito do ICMS pago na origem, exigindo o recolhimento antecipado de 5,6% na barreira, em alguns casos com 100% de multa.

Ora, o Convênio ICMS 52/1991 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), firmado entre o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, em reunião realizada em o dia 26 de setembro de 1991, em observância à Lei Complementar n. 24/1975, ficou estabelecida a redução da base de cálculo de ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas da seguinte forma:

“
CONVÊNIO ICMS 52/91

[...]

Cláusula segunda
. Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:

I - nas operações interestaduais:

a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento);

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento);

II - nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento).

[...]

Cláusula quinta
- Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas. (Acrescentada pelo Conv. ICMS
87/91
, efeitos a partir de 17.10.91)”
(Destaquei).

Da citada legislação, deduz-se que na comercialização de maquinários e implementos agrícolas, em operações internas, bem como nas interestaduais, quando o adquirente for pessoa física não contribuinte de ICMS,
a base de cálculo desse tributo deve ser reduzida no Estado onde se localiza o destinatário, de modo que a carga tributária atinja o percentual de 5,60%
, devendo, para tanto, ser aproveitado o crédito recolhido na origem.

No caso dos autos, observa-se da DANFE colacionada no id. 169988725, que o tributo foi recolhido na origem com a carga tributária no percentual de
7,0 %,
conforme estabelece a Cláusula 2o,
inciso I, alínea “b”,
do Convênio ICMS 52/91.

Nesse diapasão, caberia ao Estado de Mato Grosso, cobrar na entrada da mercadoria apenas os
5,60%
, previsto na Cláusula 2o,
inciso II,
do Convênio ICMS 52/91, deduzindo a importância paga na origem, no montante de
4,1%,
de modo que o
diferencial de alíquota seria no percentual de 1,5%.

No entanto, com a inovação da forma de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS em operações que envolvam a aquisição de maquinários e equipamentos agrícolas previstos no Convênio 52/199, por meio do Decreto Estadual n. 1.353/2012, foi estabelecido que
além do tributo cobrado na origem, seria cobrado do contribuinte diferencial de alíquota de 5,6%
, vejamos:

“DECRETO No 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

“
DECRETO No 1.353, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012.

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências.

“
Art. 1° O Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944, de 6 de outubro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

§ 3° A partir de 1° de setembro de 2012, para efeito de exigência do diferencial de alíquotas, pelas aquisições em operação interestadual dos bens relacionados nos Anexos I e II do Convênio ICMS 52/91, deverá ser observado, cumulativamente, o que segue: (efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)

[...]

III –
o valor do diferencial de alíquotas de que trata este parágrafo não poderá ser inferior à carga tributária fixada para as operações internas com a referida mercadoria
;(efeitos a partir de 1° de setembro de 2012)”.

Deste modo, diante da ilegalidade do decreto estadual, que invadiu a competência estabelecida na Lei Complementar n. 24/1975, deveria ser aplicado ao caso, para apuração do diferencial de alíquota na operação, o Convênio de ICMS 52/1991.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA –
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL 1.353/2012 – PREVALÊNCIA CONVÊNIO 52/1991
– ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mostra-se ilegal o Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975
”
. (TJMT - N.U 0017520-76.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)” (Destaquei)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ICMS –
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO N° 52 / 91
– NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECRETO – LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com a cláusula quinta do Convênio n° 52 / 91, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas cláusula primeira e segunda para as respectivas operações tributadas. Com previsão de 5,60%, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior. Saliento que o Convênio supra tem status de Lei Complementa
r, da qual não pode ser modificada por simples Decreto. Recurso conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 0003028-52.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)” (Destaquei)

Constata-se, portanto, a ilegalidade do crédito tributário constituído por meio do TAD n. 1068027-5, uma vez que a autoridade coatora desconsiderou o ICMS recolhido na origem e destacado na nota fiscal para a apuração do diferencial de alíquota na entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso.

Destarte, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo,
em conceder a segurança para anular o crédito tributário lançado pela autoridade coatora.

Ainda, o mesmo entendimento pode ser levado em consideração quanto aos demais Decretos Executivos em tela, pois, de maneira alguma, podem justificar cobrança que desrespeite o princípio constitucionalmente previsto da não-cumulatividade.

Nessa trilha jurídica:

“
RECURSO INOMINADO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA – CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE DIREITO AO BENEFÍCIO POR DECRETO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Convênio no 52/1991 foi celebrado no âmbito do CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, a qual introduziu a sistemática de redução de base de cálculo nas operações com
equipamentos industriais e implementos agrícolas taxativamente previstos nos Anexos I e II do Convênio
, de forma que fosse a carga tributária equivalente aos percentuais ali encontrados.

2. As normas introduzidas pelo Estado de Mato Grosso no RICMS/MT, por intermédio dos
Decretos no 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, restringiram por demasiadamente os direitos dos Contribuintes mato-grossenses, estabelecendo condições além das previstas no Convênio
,
que em suma, representam revogação do benefício fiscal inicialmente instituído pelo Convênio no 52/1991,
e
, por conseguinte, configuram afronta à LC no 24/1975, pela qual as isenções do ICMS somente “serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal
”.

3. No caso, verifica-se que a o autor se encontra em conformidade com os termos estabelecidos pelo Convênio 52/1991, isto é, tanto a atividade por ele exercida, quanto o momento em que ocorreram os fatos geradores do ICMS estão de acordo com o que prevê o Convênio de modo que não há como negar a concessão dos seus benefícios ao contribuinte.

4. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - RI: 10013766220168110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2019).
(
Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – CONVÊNIO 52/91, DO QUAL O ESTADO DE MATO GROSSO É SIGNATÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CONVÊNIO E NO DECRETO 1.353/12 – PREVALÊNCIA DO CONVENIO 52/91 – NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR SIMPLES DECRETO – UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM – COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA – ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Mostra-se ilegal o Decreto Estadual n. 1353/12, especialmente no que se refere ao inciso III do art. 4o, § 2o, Anexo VIII, na medida em que restringe direito do contribuinte, desobedecendo às disposições contidas no Convênio 52/91, do qual o Estado de Mato Grosso é signatário.

2 -
O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.

3 – Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, N.U 0000323-98.2014.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA –
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL 1.353/2012 – PREVALÊNCIA CONVÊNIO 52/1991
– ILEGALIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mostra-se ilegal o Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975
”. (TJMT - N.U 0017520-76.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).
Negritei

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ICMS –
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – APLICAÇÃO DO CONVÊNIO No 52 / 91
– NORMA COM STATUS DE LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECRETO – LANÇAMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO EM PERCENTUAL CHEIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITOS DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com a cláusula quinta do Convênio no 52 / 91, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas cláusula primeira e segunda para as respectivas operações tributadas. Com previsão de 5,60%, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior. Saliento que o Convênio supra tem status de Lei Complementa
r, da qual não pode ser modificada por simples Decreto. Recurso conhecido e provido”. (TJMT - N.U 0003028-52.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019). (
Destaquei)

Constata-se, portanto, a ilegalidade do crédito tributário constituído descrito nos autos, uma vez que o Estado cobrou indevidamente a alíquota cheia a título de diferencial de alíquota, sem, contudo, deduzir os tributos pagos na origem, contrariando dessa forma o Convênio de ICMS 52/1991.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões do recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 173667660), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023